Tribunal: TJBA
Processo: 8060595-71.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060595-71.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: MARIA CELIA SANTOS CARVALHO e outros

Advogado(s)
:
ALVARO SIMOES FERREIRA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO
HOME CARE
. IDOSA PORTADORA DE
ALZHEIMER
. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Dias D’Ávila – Bahia, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e Tutela Antecipada de Urgência, movida por Maria Célia Santos Carvalho. A decisão agravada deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando que a seguradora disponibilizasse tratamento
home care
à Agravada, idosa de 85 anos, portadora de
Alzheimer
, acamada há cinco anos, com perda total de autonomia e pneumonia aspirativa, reconhecendo a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável, nos termos do artigo 300 do CPC.

II. Questão em discussão

Discute-se a possibilidade de a operadora de plano de saúde recusar o custeio de tratamento
home care
, indicado por profissional médico, quando essencial à preservação da vida e da saúde do paciente, especialmente no caso de pessoa idosa e portadora de doença grave.

III. Razões de decidir

A Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça considera abusiva a cláusula que exclui tratamento
home care
, quando indispensável à saúde do paciente, mesmo não havendo previsão contratual específica, especialmente diante da natureza exemplificativa do rol da ANS (STJ - AgInt no REsp: 1951102 MG).

A Constituição Federal assegura o direito fundamental à saúde (art. 6º e art. 196), e o Estatuto do Idoso reforça a proteção ao idoso, garantindo o direito a tratamento adequado.

A interpretação dos contratos de plano de saúde, em conformidade com o Código de Defesa do Consumidor, deve considerar a boa-fé objetiva e a função social do contrato, prevalecendo o direito à saúde sobre cláusulas restritivas.

A recusa ao custeio de tratamento essencial contraria os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção do consumidor (CF, art. 1º, III, e 170, V).

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

É abusiva a cláusula contratual que exclui o tratamento home care quando comprovada sua necessidade clínica, especialmente em caso de paciente idoso com grave comprometimento de saúde.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8060595-71.2024.8.05.0000
, em que figuram como parte Agravante
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
e parte Agravada
MARIA CÉLIA SANTOS CARVALHO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.